Tribunal: STF
Processo: ARE 766750
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Pretensão de manutenção do benefício após o beneficiário atingir os 21 anos de idade. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.